Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718895-95.2020.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: MICHELE CRISTINA CANONICO MAESTRELLI, HERIKA MARA VICENTINI VALE, ANDRE RICARDO PEREIRA DA CONCEICAO DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP contra a r. sentença exarada sob o ID 28251440, pela qual o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília-DF julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da Ação de Rescisão Contratual proposta por MICHELE CRISTINA CANONICO MAESTELLI e OUTROS. Por força da r. sentença recorrida, as ora Apelantes foram condenadas, solidariamente, a restituírem a quantia de R$ 10,000,00 (dez mil reais) à autora MICHELE CRISTINA CANONICO MAESTELLI; a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à Autora HERIKA MARA VICENTINI VALE e à quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao Autor ANDRÉ RICARDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO. No recurso de apelação interposto (ID 28251447), as Apelantes postulam o deferimento da gratuidade de justiça, reafirmando que não reúnem condições financeiras para fins de pagamento das custas e despesas processuais, considerando o fato notório de que vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais que culminaram no bloqueio de valores em suas contas bancárias. Quanto ao mérito, postulam a cassação da r. sentença, com a remessa dos autos ao Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF ou a uma das Varas Cíveis de Taguatinga-DF. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 27747939, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelas empresas rés/apelantes e, por conseguinte, abriu prazo para o recolhimento do preparo recursal. Preparo regularmente recolhido (Id. 28626159). O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, admitiu a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (proc. n. 0740629-08.2020.8.07.0000 – Tema 20), envolvendo as seguintes matérias: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Na oportunidade do julgamento da admissibilidade do Incidente, a egrégia Câmara de Uniformização determinou “a suspensão de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da questão acima delimitada”. Dessa forma, determino que a tramitação da presente Apelação permaneça suspensa, até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021 às 14:32:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora